Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. FIADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRÉ-APROVADO GERADOR DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO FIADOR INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o réu, ora apelante, não se desincumbe do seu ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), consistente em apontar a efetiva utilização do crédito pré-aprovado e saldo devedor inadimplido pela pessoa jurídica que o contratou, gerador da cobrança ao fiador da operação, ora apelado, não se vislumbra vício na sentença que declara a inexistência do débito em relação ao autor e determina a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.
2. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
3. Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é moderado. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.